Tribunal: TJMT
Processo: 1030687-41.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1030687-41.2017.8.11.0041
RECORRENTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO(S): JOSIANE CANDIA DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 49851497) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 46403499):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1030687-41.2017.8.11.0041. RELATOR DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 03/06/202. Publicado em 18/06/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal que, em sede de Apelação interposta por JOSIANE CANDIA DE SOUZA, reformou a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório no 1030687-41.2017.8.11.004, movida pela ora Recorrida, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, posteriormente arbitrados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por apreciação equitativa, em razão do provimento do Recurso de Apelação.
Nesse contexto, a Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, por expressa disposição legal, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação.
Acrescenta, ainda, que o valor dos honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), seria exorbitante, pois equivale a mais de 50% do valor da indenização securitária.
Indica, por fim, que a matéria em debate teria sido afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1046).
Recurso tempestivo (id. 49930458) e devidamente preparado (id. 50026966).
Contrarrazões no id. 53035996.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a partir da provável ofensa ao artigo 85 § 2o, do Código Processo Civil, a Recorrente sustenta que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não teria ocorrido no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa, no importe de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Assim, sustenta que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII